Tribunal: STF
Processo: ARE 1394770
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença Incidência de juros moratórios no cômputo da verba honorária Admissibilidade - Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação - Fixação que engloba todo o montante devido aos exequentes, neste incluídos a correção monetária e os juros de mora Inteligência do disposto no art. 85 § 16 do NCPC Autonomia prevista no art. 23 do EOAB que diz respeito à cobrança, sem envolver o cálculo da verba honorária - Observância, contudo, à Súmula Vinculante n. 17/STF Pretensão de alteração dos honorários advocatícios fixados em execução de sentença Admissibilidade, nos termos do art. 85, § 2º do CPC - A verba honorária deve incidir em percentual fixado sobre o valor da diferença entre o montante que se entendeu efetivamente devido e o impugnado (neste caso) - Decisão reformada Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 100, § 8º, da CF.



    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que o dispositivo constitucional tido por violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    Cabe ressaltar que a “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o ARE 1.380.237, Relª. Minª. Rosa Weber.



    E mais: para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que não é cabível nesse momento processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.  Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator